Tribunal: TJDFT
Processo: 0734462-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734462-06.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE FATIMA MORBACH DE MEDEIROS RECORRIDO: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ANTERIOR PROPOSITURA DE AÇÃO INDIVIDUAL DE CONHECIMENTO ACERCA DO MESMO FATO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ARTS. 507 E 508 DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando que, em ocasião anterior, a parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de não fazer e indenização por danos materiais e morais, após o trânsito em julgado de sentença proferida em ação civil pública que versa sobre o mesmo fato – cobranças indevidas efetuadas por operadora de TV por assinatura após o pedido de cancelamento formulado pelo consumidor – deve ser reconhecida a eficácia preclusiva da coisa julgada a incidir sobre cumprimento individual da referida sentença coletiva, conforme preveem os arts. 507 e 508 do CPC. 2. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 337, §§ 2o e 4o, 502, 503, 505, 507 e 508, todos do CPC, sustentando não haver coisa julgada, uma vez que a ação individual busca obrigação de não fazer e indenização, enquanto a ação coletiva transitada em julgado trata de multa sancionatória. Aduz que não há coincidência entre objeto, causa de pedir e pedidos; c) artigos 141 e 492, ambos do CPC, defendendo que o julgamento é claramente extra petita. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1633673/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2020). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 141, 337, §§ 2o e 4o, 492, 502, 503, 505, 507 e 508, todos do CPC. Isso porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Pontuo ainda que, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, “Vale ressaltar que não há contradição ao se afastar a alegada violação do art. 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1651228/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/2/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois “extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, especialmente para avaliar eventual ofensa à coisa julgada, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1740663/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/3/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009